Tribunal: TJSP
Processo: 1010529-48.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- I - Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- I - Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;

- II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV que deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é matéria idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.

- III - A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 - URV do STF é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT - Tema 913/STF, sem repercussão geral.

- IV - A questão da aplicação compulsória da Lei no 8.880/94 a Estados e Municípios, inclusive aos respectivos vencimentos com afastamento da chamada prescrição de fundo de direito, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.726/SP – TEMA 15/STJ.
Agravos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010529-48.2013.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) SUELI APARECIDA CARRENHO
FERREIRA e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010529-48.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 46.219
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.219
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1010529-48.2013.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: CLAUDIA DORIANA CLARO FAUSTO E OUTROS
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- I - Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão
do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22,
VI, da Constituição de 1988;
- II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV que deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória, é matéria idêntica à matéria examinada pela
Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN TEMA
5/STF.
- III - A reestruturação remuneratória da carreira de servidores
públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no
Tema no 5 - URV do STF é questão idêntica à examinada pela
Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT - Tema
913/STF, sem repercussão geral.
- IV - A questão da aplicação compulsória da Lei no 8.880/94 a
Estados e Municípios, inclusive aos respectivos vencimentos
com afastamento da chamada prescrição de fundo de direito, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.101.726/SP TEMA 15/STJ.
Agravos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010529-48.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 46.219
3
Trata-se de agravos internos (fls. 01/08 e 09/17 do
Incidente 50002) interpostos contra decisões que negaram seguimento
(CPC, art. 1.030, I, “b”) a recursos especial pela identidade da matéria
decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos REsp no 1.101.726/SP
Tema 15/STJ, bem como ao
recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do RE no
561.836/RN (Tema 5/STF) e ARE 968.574/RG (Tema 913/STF).
Alegou a agravante, em síntese, quanto ao recurso
extraordinário,
equivocada
aplicação
do
paradigma
ante
a
inobservância de eventuais diferenças salariais que deveriam cessar
quando sobreviesse reestruturação remuneratória. No que se refere ao
recurso especial, a inobservância de eventuais diferenças salariais que
deveriam cessar quando sobreviesse reestruturação remuneratória. No
que se refere ao recuso especial, aduziu que o v. Acórdão dissentiu do
julgamento proferido pelo Col. STJ no Recurso Especial no 1.047.686,
razão pela qual não podem prosperar as decisões agravadas.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões
agravadas de seguinte teor:
(Fls. 421/422):
No que concerne a conversão dos vencimentos em URV, o
julgamento do mérito do RE no 561.836/RN, Tema no 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010529-48.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 46.219
4
STF fixou as seguintes teses:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista
no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer
lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange
à remuneração de seus servidores de uma forma
incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional, mormente quando acarretar redução de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do
servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória.
3. Quanto a alegação da prescrição em função da
reestruturação de carreira, observa-se, ainda que, em
decisão exarada no ARE 968.574 (Tema 913), o Col
Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a
repercussão geral em caso análogo a este.
Fls. 423/424:
No que diz respeito à questão referente a prescrição, bem
como à conversão dos vencimentos em URV, no
julgamento do mérito do REsp no 1.101.726/SP, Tema no
15, STJ, DJ de 14.08.2009, fixou a seguinte tese:
É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios
dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de
seus servidores.
Há identidade entre a matéria aqui tratada, referente ao
direito à compensação da diferença resultante da conversão em URV
dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na
data-base subsequente, e à examinada pela Suprema Corte em gestão
por temas de Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN -
Tema n. 5/STF - U R V, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010529-48.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 46.219
5
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda
em
relação
àqueles
que
recebem
seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.
168 da Constituição da República.
A questão alusiva à reestruturação remuneratória da
carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação
firmada no Tema no 5 do STF é idêntica àquela examinada pela Corte
Suprema, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE
968.574/MT, correspondente ao Tema n. 913, oportunidade em que
não restou reconhecida repercussão geral da matéria, verbis:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL
DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL
EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.
REEESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA
DA
CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Possui
natureza
infraconstitucional
a
controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010529-48.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 46.219
6
relativa
à
ocorrência
ou
não
de
reestruturação
remuneratória da carreira de servidor público, para fins
de estabelecimento do termo final da incorporação do
percentual relativo à perda salarial decorrente da
conversão do Cruzeiro Real em URV.
Não se avista igualmente desacerto na decisão ora
agravada quanto à aplicação do Tema 15/STJ RESP 1.101.727/SP
sob a técnica de casos seriais, tendo sido fixada a seguinte tese:
De acordo com entendimento firmado por este Superior
Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores.
No que atina à prescrição, à fl. 286, no encerramento do
voto relator, o aludido precedente refere-se, explicitamente verbis:
1. Por se tratar de direito à revisão dos vencimentos
pagos ao então, não alcança os servidores admitidos a
partir de 1o de março de 1994. Hipótese esta que, como
se observa dos demonstrativos de pagamento que
instruem a inicial e dos documentos de f. 230/3, não é o
caso dos autores.
2. O prazo de prescrição inicia ao mesmo tempo que
nasce para alguém uma pretensão acionável, ou seja, no
momento em que o sujeito pode, pela ação, exercer o
direito contra quem assuma situação contrária, já que
actio nondum nata non praescribitur. Em aplicação
prática, se ao direito corresponde uma prestação
positiva, o seu não cumprimento permite ao sujeito ativo
exercer o direito da ação via da qual buscará compelir o
devedor a executá-la, iniciando-se, pois, com a sua
pretensão, a causa extintiva do direito. Se a obrigação é
negativa, a prescrição se conta do instante em que o
devedor praticou o que lhe era vedado, porque data dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010529-48.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 46.219
7
a pretensão do sujeito.
No caso a prescrição, quinquenal, alcançou o próprio
núcleo do direito invocado, que remonta a 1994 a ação
foi ajuizada apenas em 2013 e concerne à própria
incidência da norma que, segundo interpretação gramatical da lei, dirigir-se-ia exclusivamente aos
servidores federais.

A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise aos temas
indicados pelos Cols. STF e STJ, verbis:
De fato, o reajuste é um direito do servidor, inscrito em
norma constitucional. Mesmo antes da EC 19/98, a carta
magna de 1988 já garantia a chamada revisão geral da
remuneração dos servidores públicos, sem distinção de
índices a ser feita sempre na mesma data (art. 37, X).
Mas claro está que o reajuste visa tão-só a recompor o
poder de compra da moeda, pelo que tem em conta os
índices de inflação medidos num determinado período.
Conquanto a Fazenda do Estado sustente que os reajustes
concedidos recolocaram o servidor no patamar em que
desde logo estaria caso tivesse a Administração observado
os critérios estabelecidos em lei como preparativo para a
conversão do valor nominal da moeda, a tese mesmo
assim não convence, precisamente porque o reajuste
busca apenas reparar a perda decorrente da desvalorização da moeda num período de tempo
previamente delimitado.
Se os reajustes se fizeram a maior que a inflação do
período, o fato haveria de ser devidamente justificado. A
não ser assim, estar-se-ia tratando de aumento de
vencimentos, e não de revisão.
Enfim, a argumentação da requerida é artificial, com a
devida vênia, porquanto aquilo que ela chama de
reajustesviria de qualquer forma, acima da inflação
medida no período, pois não consta e eis aqui o dado
importante que tivessem sido concedidos para repor a
perda decorrente da equivocada aplicação dos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010529-48.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 46.219
8
previstos no art. 22 e incisos da Lei Federal no 8.880/94
(fls. 291/292).
Não há, portanto, como proceder à modificação do
decidido, porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados
pela Cortes Superiores.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos ficam mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos
agravos internos.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)